Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão no 1021985-67.2021.8.11.004, ajuizada em face da D2M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, deferiu o pedido de devolução do bem, objeto da lide, à empresa demandada, a qual figura como fiel depositária em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina.
Para tanto, narra a agravante, que a lide envolve a busca e apreensão de um veículo (AUDI A5 PLUS SPORT 2.0 TFSI TRONIC 2017/2018, PLACA: BRU-9685-MT, RENAVAM: 1134111573, CHASSI: WAUAFEF54JA033109), alienado fiduciariamente por meio da Cédula de Crédito Bancária no 362780.
Alega que a condição de mera possuidora direta do veículo não confere à agravada o direito de manter-se com o referido bem, que deve ser mantido com a proprietária fiduciária.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, isso porque a autoridade das decisões proferidas no âmbito da justiça criminal deve ser respeitada, ainda mais quando oriundas da Justiça Federal, sobre a qual a Justiça Comum Estadual não possui qualquer superioridade hierárquica.
Alías, a pretensão do recorrente encontra óbice, num primeiro momento, na regra exprerssa do artigo 120 do Código de Processo Penal, que dispõe o seguinte:
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
§ 1o Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 (cinco) dias para a prova. Em tal caso, só o juiz criminal poderá decidir o incidente.
Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
Juízo Criminal: determina a lei que, num primeiro momento, seja sempre o magistrado condutor do feito criminal a autoridade a liberar ou não a coisa apreendida. Somente havendo dúvida instransponível pode-se remeter a questão à esfera cível, conforme determina o § 4o. Evita-se, com isso, a apresentação de medida cautelares ao juiz cível, desnecessariamente, desde que se possa, através de um simples incidente no processo-crime, concluir de quem seja a propriedade do que foi apreendido e não possui mais utilidade ao processo. (Código de processo penal comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 345).
Então, da leitura da norma processual penal em tela, verifica-se que é do Juízo Criminal, a competência para dirimir a questão atinente à restituição do veículo objeto do contrato bancário firmado entre as partes.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.